Tribunal: TJDFT
Processo: 0701256-91.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0701256-91.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: BMW DO BRASIL LTDA AGRAVADO: EPAMINONDAS JAROSCZYNSKI RIBEIRO D E C I S Ã O A agravada BMW DO BRASIL LTDA interpôs agravo interno no ID 73775473, pleiteando, preliminarmente, a reconsideração da decisão proferida por esta Relatora no ID 72987919. Por ora, considerando os argumentos lançados pela agravada nas razões recursais (ID 73775473), indefiro o pedido de reconsideração, mantendo a decisão que o pedido de efeito suspensivo ao agravo até o julgamento do recurso, conforme lançada no ID 72987919. Registro ainda que, nas contrarrazões do agravo interno (ID 74780779), o agravante original pleiteou a aplicação de multa de 1% (um por cento) sobre o valor da causa, em razão do caráter protelatório do recurso. Embora tenha se referido à dispositivo referente aos aclaratórios, o pedido pode ser compreendido, sob o prisma da instrumentalidade, como requerimento de sanção por má fé processual. Em atenção aos princípios do contraditório e da não surpresa, previstos nos arts. 7o e 10 do CPC, intime-se a agravada BMW DO BRASIL LTDA para, querendo, no prazo de 5 (cinco) dias, manifestar-se sobre o pedido de aplicação de multa constante nas contrarrazões de 74780779. Em prol do princípio da celeridade, reautue-se como agravo de instrumento para julgamento simultâneo com o agravo interno. Intimem-se. Publique-se. Brasília, 7 de agosto de 2025. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora